Tribunal: TJBA
Processo: 8044101-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044101-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SILVIO SOUZA DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
WENDEL CONCEICAO DE SOUZA

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE PROVA OBJETIVA. ALEGAÇÃO DE AMBIGUIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA TUTELA ANTECIPADA. TEMA 485/STF. LIMITAÇÃO DA INTERVENÇÃO JUDICIAL. FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA DA BANCA EXAMINADORA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento objetivando a reforma de decisão que indeferiu tutela provisória para anulação de questão de informática em concurso público para o cargo de Agente Penitenciário, sob alegação de ambiguidade por existirem duas alternativas corretas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela antecipada quando se pleiteia anulação de questão de concurso público por alegada ambiguidade, sem demonstração de ilegalidade manifesta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Nos termos do Tema 485/STF, o controle jurisdicional sobre o conteúdo das questões de concursos públicos deve ser exercido com cautela e parcimônia, limitando-se à verificação de eventual violação aos princípios constitucionais, sem substituir a banca examinadora na avaliação técnica, salvo quando evidenciada ilegalidade ou inconstitucionalidade.

4 - A banca examinadora apresentou fundamentação técnica detalhada para manter o gabarito, com base em documentação oficial do fabricante do aplicativo Instagram, não se vislumbrando ilegalidade manifesta.

5 - A mera divergência interpretativa quanto aos critérios avaliativos não autoriza a substituição do juízo técnico da banca examinadora pelo Poder Judiciário.

6 - Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela antecipada.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso a que se nega provimento.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 485 da repercussão geral.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
n.
8044101-97.2025.8.05.0000
, sendo parte(s) Agravante
SILVIO SOUZA DO NASCIMENTO
e parte(s) Agravados
ESTADO DA BAHIA e FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02